Tribunal: TJSP
Processo: 2064651-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Judicial
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO INTERPOSTA. Manutenção. Apelação interposta em face de decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à arrematação ofertada. Cabimento do recurso de agravo de instrumento. Art. 203 do CPC. Erro grosseiro evidenciado. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO.